Tribunal: TJES
Processo: 5006034-72.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006034-72.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: REGINALDO RODRIGUES CARDOSO
AGRAVADO: JOSE LISBOA FILHO e outros
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5006034-72.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE:
REGINALDO RODRIGUES CARDOSO
.

AGRAVAD
OS
:
JOSÉ LISBOA FILHO E JOSETE FONSECA SILVA
LISBOA
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

REGINALDO RODRIGUES CARDOSO
interp
ôs
recurso
de agravo de instrumento em face da
respeitável decisão
(id.
1796837 – Pág. 3-4
)
,
proferida
pel
a

meritíssim
a
Ju
íza
de Direito da
Terceira
Vara Cível,
Órfãos e Sucessões de Cariacica,
Comarca
d
a Capital,
nos autos da “ação de
reintegração de posse com pedido liminar”
proposta
por ele contra

JOSÉ LISBOA FILHO
e
JOSETE FONSECA SILVA LISBOA
,
registrada sob o n.

0000176-12.2021.8.08.0012
,

que
in
deferiu o pedido de concessão liminar da proteção possessória almejada.

Nas razões do recurso (id. 1796725 – Pág. 1-7) o agravante alegou, em síntese, que 1) a “decisão não observou que possuem as seguintes provas, ressaltando que não se trata de documento da PMV e PMC, e a mesma não enfrentou as filmagens dos autos: a) mensagens trocadas entre as partes (fls. 10 e 11); b) o imóvel que a Requerida colocou o IPTU no seu nome (fls. 55), consta como número 34143-61.20-0265-000 já estava no nome do agravante desde anos antes (fls. 20), onde consta documento da PMC mencionando que está no seu nome, sendo que no requerimento de fls. 56 é indagado o porque dessa mudança. Cumpre mencionar que erraram no número da área, pois trata-se da outra área também do agravante por número 34143-61-20-0237-000, conforme fls. 03 e que consta toda documentação demonstrando que vem também pagando IPTU da área; c) há vídeos e fotos mostrando que foram feitas mudanças pelos Requeridos depois da invasão; d) o Requerente vem pagando o IPTU da área há tempos; e) possui levantamento planimétrico e mapa (fls. 30 e 31)”; 2) “Às fls. 36 consta pedido de expedição de ofício a ESCELSA E CESAN, bem como a PMC para verificar o que justificou essa mudança e instalação autorizada pelos mesmos”; 3) “Às fls. 37 e 44 mostram a invasão e que as instalações que foram feitas são novas”; 4) “Às fls. 49 há filmagens e fotos que não foram objeto da decisão”; 5) “Há o boletim de ocorrência do autor, onde consta o confirmado pelo informante de fls. 62, de que o agravante está na posse do mesmo”; 6) “Às fls. 57 consta o documento de compra do imóvel de sua tia”; 7) “toda documentação e provas dos autos demonstram que o agravante é quem detinha a POSSE do imóvel, e teve invadido pelos Requeridos, onde devia ter lhe concedido a liminar de REINTEGRAÇÃO DE POSSE”.

Requereu “o deferimento da liminar, para que seja reintegrado o autor na posse do imóvel constante de fls. 03, isto é na Avenida Santa Luzia, n. 1699, Piranema, Cariacica-ES, tendo as dimensões mencionadas, REFORMANDO A DECISÃO DE 1 GRAU”.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id. 1800717 – Pág. 1-3).

O agravado Reginaldo apresentou contrarrazões nas quais requereu o desprovimento do recurso (id. 1863505).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 18 de maio de 2022.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006034-72.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: REGINALDO RODRIGUES CARDOSO.

AGRAVADOS: JOSÉ LISBOA FILHO E JOSETE FONSECA SILVA LISBOA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Reginaldo Rodrigues Cardoso interpôs recurso de agravo de instrumento em face da respeitável decisão (id. 1796837 – Pág. 3-4), proferida pela meritíssima Juíza de Direito da Terceira Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, Comarca da Capital nos autos da “ação de reintegração de posse com pedido liminar” proposta por ele contra José Lisboa Filho e Josete Fonseca Silva Lisboa, registrada sob o n. 0000176-12.2021.8.08.0012, que indeferiu o pedido de concessão liminar da proteção possessória almejada.

Nas razões do recurso (id. 1796725 – Pág. 1-7) o agravante alegou, em síntese, que 1) a “decisão não observou que possuem as seguintes provas, ressaltando que não se trata de documento da PMV e PMC, e a mesma não enfrentou as filmagens dos autos: a) mensagens trocadas entre as partes (fls. 10 e 11); b) o imóvel que a Requerida colocou o IPTU no seu nome (fls. 55), consta como número 34143-61.20-0265-000 já estava no nome do agravante desde anos antes (fls. 20), onde consta documento da PMC mencionando que está no seu nome, sendo que no requerimento de fls. 56 é indagado o porque dessa mudança. Cumpre mencionar que erraram no número da área, pois trata-se da outra área também do agravante por número 34143-61-20-0237-000, conforme fls. 03 e que consta toda documentação demonstrando que vem também pagando IPTU da área; c) há vídeos e fotos mostrando que foram feitas mudanças pelos Requeridos depois da invasão; d) o Requerente vem pagando o IPTU da área há tempos; e) possui levantamento planimétrico e mapa (fls. 30 e 31)”; 2) “Às fls. 36 consta pedido de expedição de ofício a ESCELSA E CESAN, bem como a PMC para verificar o que justificou essa mudança e instalação autorizada pelos mesmos”; 3) “Às fls. 37 e 44 mostram a invasão e que as instalações que foram feitas são novas”; 4) “Às fls. 49 há filmagens e fotos que não foram objeto da decisão”; 5) “Há o boletim de ocorrência do autor, onde consta o confirmado pelo informante de fls. 62, de que o agravante está na posse do mesmo”; 6) “Às fls. 57 consta o documento de compra do imóvel de sua tia”; 7) “toda documentação e provas dos autos demonstram que o agravante é quem detinha a POSSE do imóvel, e teve invadido pelos Requeridos, onde devia ter lhe concedido a liminar de REINTEGRAÇÃO DE POSSE”

Requereu “o deferimento da liminar, para que seja reintegrado o autor na posse do imóvel constante de fls. 03, isto é na Avenida Santa Luzia, n. 1699, Piranema, Cariacica-ES, tendo as dimensões mencionadas, REFORMANDO A DECISÃO DE 1 GRAU”.

Estabelece o art. 1.210, caput, do Código Civil, que “O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado”. E, nos termos do art. 561, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor da ação possessória provar: “I – a sua posse; II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III – a data da turbação ou do esbulho; IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

Os mencionados requisitos têm aplicação às ações possessórias de força nova, uma vez que conforme disposto no artigo 558, do Código de Processo Civil, as ações possessórias somente serão processadas pelo rito abreviado previsto nos artigos 560 e seguintes se forem propostas dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial. Do contrário, será comum o procedimento (parágrafo único do artigo 568 do CPC).

Desse modo, para o deferimento da liminar deve o magistrado considerar se foram provadas 1) a posse; 2) a turbação ou esbulho há menos de ano e dia; e 4) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Como bem salientou a meritíssima Juíza de Direito na respeitável decisão recorrida ao indeferir o pedido de tutela de urgência de reintegração de posse, “No caso dos autos, não verifico quaisquer documentos juntados pelo requerente que comprovem de forma eficiente que exercia posse sobre o imóvel descrito na inicial. Nesse sentido, constato que o autor se limita em juntar apenas cópia de troca de mensagens (destinatário não identificado) (fls. 10/11), cópia do cadastro do imóvel junto à Prefeitura de Vitória/ES (fls. 20/31) e fotos do imóvel (fls. 37/44). Consta ainda boletim de ocorrência às fls. 51/54 que, entretanto, foi confeccionado (unilateralmente pelo autor) em maio/2021, ou seja, após o ajuizamento da presente ação que se deu em 08.01.2021”. Consignou ainda que “Da audiência de justificação prévia, não restou demonstrado que o autor exercia posse do imóvel conforme aduz na inicial. O que se verifica dos depoimentos constantes às fls. 62/63 é que, aparentemente, o imóvel já pertenceu à família do autor (sua tia e sua mãe). Constato, ainda, que o imóvel há muito se encontra cercado e que as testemunhas não sabem dizer se o autor, de fato, comprou ou não o referido imóvel”.

Neste sentido é a orientação da jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NÃO COMPROVADA POSSE ANTERIOR DO INTERESSADO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA REINTEGRAÇÃO REQUERIDA MANTIDA, POR ORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.1. Nas pretensões possessórias de reintegração e/ou manutenção de posse, deve ser comprovado o preenchimento dos requisitos disciplinados na Lei Processual Civil. (Precedente do TJMG) 2. O deferimento da reintegração de posse exige a comprovação de que o requerente exercia a posse e viu-se turbado ou esbulhado por ato de terceiro, o que, no caso, não ocorreu, ao menos nesta fase da instrução. 3. Decisão mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Agravo de instrumento n. 0035373-61.2018.8.08.0035, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro, data do julgamento: 26-10-2021, data da publicação no DJES: 04-11-2021)

Portanto, tendo em vista os fatos alegados pelo agravante e agravados, que necessariamente deverão ser devidamente comprovados em juízo mediante ampla dilação probatória, ao meu sentir, na cognição ora exercida, entendo que o exercício da posse pelos agravados se consubstancia como de boa-fé parecendo-me melhor solução manter a decisão impugnada, mormente em decorrência da inexistência de comprovação de posse anterior pelo agravante.

Ademais, “A construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do Juiz, só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico” (STJ, REsp 154894/PE, Rel. Min. Milton Luiz Pereira, data do julgamento: 12-05-1998, data da publicação/fonte: DJ 29-06-1998). Em igual sentido: TJ-ES, Agravo de instrumento n. 07.02.9000001-0, Rel. Des. Arnaldo Santos Souza, Primeira Câmara, DJ 27-12-2002.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5006034-72.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE:
REGINALDO RODRIGUES CARDOSO
.

AGRAVAD
OS
:
JOSÉ LISBOA FILHO E JOSETE FONSECA SILVA
LISBOA
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO
DE POSSE. LIMINAR.
REQUISITOS
NÃO
COMPROVADOS.

1
. -
Nos

termos do
art
igo
1.210,
caput
, do Código Civil, “O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado”.

A
tutela da posse, no caso de esbulho, dá-
s
e por meio d
e
ação de reintegração de posse e no caso de turbação por meio de ação de manutenção de posse,
devendo ser
demonstrados
os requisitos
previstos n
o art
igo
561, do Código de Processo Civil
de 2015
.

2. -
P
ara o deferimento liminar da medida pleiteada em ação possessória cabe ao autor provar: 1) a sua posse; 2) a turbação ou esbulho praticado pelo réu há menos de ano e dia; e 3) a continuação da posse, no caso de ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

3. - No caso, a ilustre julgadora de primeiro grau não entendeu configurados tais requisitos e, conforme assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, “
A construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do Juiz, só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico” (STJ, REsp 154894/PE, Rel. Min. Milton Luiz Pereira, data do julgamento: 12-05-1998, data da publicação/fonte: DJ 29-06-1998). Em igual sentido: TJ-ES, Agravo de instrumento n. 07.02.9000001-0, Rel. Des. Arnaldo Santos Souza, Primeira Câmara, DJ 27-12-2002.

4
. –
Recurso
des
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam
os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade,
negar
provimento
ao recurso
, nos termos do voto d
o
relator
.

Vitória-ES., de de 2022.

P
RESIDENTE
RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.